Tribunal: TJBA
Processo: 8053739-59.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053739-59.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, MARCUS VINICIUS BARRETO SERRA JUNIOR, NICHOLAS MOURA DA LUZ

APELADO: ESPÓLIO DE VÂNIA LOPES BRITTO e outros (2)

Advogado(s)
:
NICHOLAS MOURA DA LUZ, MARCUS VINICIUS BARRETO SERRA JUNIOR, THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos A. contra acórdão que negou provimento ao seu recurso e deu parcial provimento à apelação da parte autora em ação de plano de saúde com pedido de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à perda superveniente do objeto da ação em razão do óbito da autora; (ii) saber se existe contradição na majoração do valor dos danos morais para R$ 40.000,00; (iii) saber se o acórdão foi omisso ao não observar que os honorários advocatícios deveriam incidir apenas sobre a condenação em danos morais.

III. Razões de decidir

3. A questão da perda do objeto foi expressamente analisada e decidida no acórdão, que deferiu a habilitação da herdeira considerando a transmissibilidade dos pedidos de natureza patrimonial, afastando a tese de perda do objeto.

4. O valor dos danos morais foi fundamentado de forma clara e coerente, considerando o histórico da operadora em negar reiteradamente coberturas, o grave risco à saúde imposto à consumidora e o poderio econômico da ré, não havendo contradição a ser sanada.

5. A base de cálculo dos honorários foi tratada em tópico específico, com fundamentação amparada em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a inclusão do valor da obrigação de fazer no cálculo do proveito econômico.

6. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada que visam sanar vícios específicos, não se prestando à reconsideração ou reexame do mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos dos embargos de declaração n. 8053739-59.2022.8.05.0001 (ID 79853611), em que figura como embargante
SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.
, e como embargado MARIA ALICE LOPES BRITTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER os embargos de declaração
, pelas razões adiante explanadas.